Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704983-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS HENRIQUE ANDRADE FARIAS EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/embargado CEBRASPE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante no ID 25453076. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator